Tribunal: TJMT
Processo: 1022641-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública no 0004362- 08.2001.8.11.0041 movida pelo agravante contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO PEDRA PRETA, declarou a incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Sustenta que o Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular é o competente, para o processamento das obrigações de fazer fixadas nos autos de Ação Civil Pública de tutela coletiva da saúde tanto em razão do critério territorial quanto funcional.
Aduz ainda que a Resolução no 09 de 25/07/2019 não pode se sobrepor aos ditames das leis federais e nem mesmo da Constituição Estadual.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para manter a competência do feito junto à Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá e o prosseguimento da fase executiva, mediante intimação do Estado de Mato Grosso para que, comprove o cumprimento da obrigação, mediante a apresentação de documentos comprobatórios.
No mérito, requerer a reforma da decisão agravada e que haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo não merece acolhimento.
No presente caso, verifica-se que a demanda originária envolve prestação continuada (fornecimento ininterrupto de produtos indispensáveis ao tratamento dos pacientes de Fibrose Cística, notadamente as enzimas pancreáticas e o antibiótico tobramicina).
Vejamos o disposto na Resolução TJ-MT/OE no 09/2019:
“ Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.”
Estabelece a normativa que, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde, distribuídas até a data de 25/07/2019, continuarão a tramitar no Juízo em que se encontram, salvo aquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença; caso dos autos.
Destarte, verifica-se que, compete exclusivamente à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, processar e julgar os feitos relativos à saúde pública, incluindo os de competência do Juizado Especial, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.
Quanto a inobservância da Constituição Estadual e outras normas, importa consignar que, a Resolução TJMT/OE no 09/2019, fora editada com fulcro no artigo 96, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual e artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias, senão vejamos:
“Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial”.
“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:
III - por deliberação administrativa:
a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos”.
Destarte, a Constituição Estadual estabelece a Competência do Tribunal de Justiça para promover a organização Judiciária e dispor sobre a competência e funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais.
Assim, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado, a justificar o sobrestamento da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator